Tribunal: TJDFT
Processo: 0759233-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. Art. 8o CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco a ressarcir à correntista o valor correspondente à metade do empréstimo contratado, reconhecendo a culpa concorrente das partes. O Banco suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, argumenta que não possui responsabilidade pelo fato, porque não houve falha na prestação do serviço, tratando-se de fortuito externo, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença. A autora, também recorrente, assevera que a responsabilidade é da Instituição Financeira, tendo em vista a realização de operação que refoge completamente ao seu perfil de consumo. Pede a reforma da sentença para que os pedidos lançados na inicial sejam integralmente providos.
II - Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo devidamente recolhido por ambas as partes, ids 67964409 e 68374872. Contrarrazões do BRB id 67964417, e da autora id 67964417.
III - De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
IV - Do exame dos autos se infere que no dia 10/05/2024 a autora recebeu uma ligação do número 61 3443-7577 de suposto preposto lotado na agência L-2 Sul, Qd. 611, questionando sobre a contratação de empréstimo, o qual foi negado pela correntista. Mas, o interlocutor afirmou que teria havido fraude, e que seria necessário o estorno de valores em sua conta corrente, quando transferiu a ligação para terceiro, que instruiu a cliente a acessar o aplicativo do Banco e fazer uma transferência via Pix. Ressalte-se que no passo seguinte já havia conta cadastrada e valor da transferência, sendo-lhe demandado apenas que colocasse a observação de "estorno", e o resultado é que foram feitas duas transferências (R$6.000,00 e R$14.000,00) para a conta de terceiro estranho. Em seguida, o interlocutor ainda solicitou que a autora autorizasse empréstimo no valor de R$20.000,00, momento em que esta desconfiou de eventual fraude e finalizou o atendimento.
V - No caso sob análise, verifica-se que a autora foi vítima de uma fraude conhecido como FALSO CONTATO. Nesse passo, não assiste razão ao recorrido ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, uma vez que a própria recorrida procedeu conforme instruções do interlocutor, que seria suposto funcionário do Banco; o Banco recorrente entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria sua responsabilidade. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
VI - Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias da recorrida, quiçá acesso a sua conta bancária, porquanto o formulário de transferência via PIX já estava preenchido quando a autora acessou a funcionalidade no aplicativo. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovada a falha na segurança por parte do recorrente. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020). Ademais, restou caracterizada a hipervulnerabilidade da consumidora, que é idosa (68 anos), denotando que mais fácil era ser envolvida na fraude do que se dar conta dela.
VII - Nessa esteira, o enunciado o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
VIII - Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese a autora ter procedido conforme instruções dos fraudadores, a instituição também é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, impondo-se, no caso, a reforma da sentença para, dando provimento ao recurso da autora, julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do empréstimo de R$20.000,00 (quinze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), e a restituição de todos os valores debitados à correntista, correspondentes à operação fraudulenta.
IX. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impondo-se a confirmação da sentença proferida neste aspecto.
X - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade do empréstimo, e a devolução dos valores debitados à autora, correspondentes às parcelas do referido empréstimo. Sem honorários face a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9099/95).
XII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.